Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. CAPTAÇÃO AMBIENTAL. PROVA LÍCITA. STF. MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Criminal (ID 82907315) interposta contra a sentença proferida no ID 82907309, que condenou o Recorrente/querelado como incurso nas penas do artigo 139 c/c artigo 141, inciso IV, ambos do Código Penal. Pena definitiva fixada em 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos. Condenação em danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Nas razões recursais, o Querelante arguiu preliminar de ilicitude da gravação ambiental, ilicitude por derivação das provas correlacionadas com a gravação ambiental. No mérito, requereu absolvição, sob os fundamentos de ausência de provas da divulgação de fatos narrados em conversa privada para terceiros; não comprovação do elemento subjetivo do tipo; erro na valoração da prova oral, em função da ausência de corroboração externa imparcial. Na hipótese de manutenção da condenação, requereu a valoração favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, além exclusão da reparação mínima dos danos morais por ausência de fixação do valor.
3. Contrarrazões da Apelada e do Ministério Público nos IDs 82907317 e 82907318, respectivamente. O Ministério Público atuando nas Turmas Recursais se manifestou favorável à manutenção integral dos termos da condenação (ID 83321646).
II. Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é nula a gravação ambiental que instruiu a Queixa-crime e as provas derivadas, (ii) ficou comprovada a divulgação da suposta difamação para terceiros, (iii) a prova dos autos revela a presença do elemento subjetivo do tipo penal na conduta do Querelado, (iv) é cabível a valoração favorável das circunstâncias judiciais, na hipótese de manutenção da sentença, (v) é cabível afastamento da reparação mínima dos danos morais pela ausência do valor pretendido.
III. Razões de decidir
5. No que tange à questão preliminar de nulidade da gravação ambiental, tem-se que essa pretensão não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que no processo penal é válida a gravação ambiental efetuada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro (STF, RE 583.937 QO-RG, Tema 237). No caso vertente, a gravação ambiental impugnada foi efetuada pela filha do Querelado, durante diálogo entabulado por ambos e dentro dos parâmetros fixados pela Suprema Corte. Por conseguinte, rejeita-se a referida preliminar. Reconhecida a validade da gravação ambiental, reputa-se prejudicado o pedido de nulidade das provas derivadas.
6. Quanto divulgação da difamação para terceiros, a prova dos autos revela que o Querelado afirmou para a informante Fernanda Maria Teixeira Barreto Melo, sua filha, que num passado distante teria tido relações extraconjugais com a Querelante, ressaltando que, naquela ocasião, ela enfrentava dificuldades financeiras (IDs 82907291 e 82907292). O acervo dos autos ainda registra que o Querelado declarou para o informante Glauco Lúcio Moreira, seu sobrinho, que a Querelante havia mantido relações extraconjugais com seu genitor já falecido (IDs 82907293 e 82907294). Esses elementos de prova demonstram inequivocamente que o Querelado difundiu fatos prejudiciais à reputação da Querelante para terceiros.
7. Para a comprovação da prática de crime de difamação é indispensável demonstrar que o autor do fato tenha agido com a prévia intenção de ofender, macular ou denegrir a honra objetiva da vítima. Quanto à prova do elemento subjetivo do tipo, ficou demonstrado que o Recorrente consciente e voluntariamente afirmou para aos informantes Fernanda Maria Teixeira Barreto Melo e Glauco Lúcio Moreira que a Querelante manteve relações relações sexuais com duas pessoas próximas da sua família (animus diffamandi). A prova oral coletada no curso da instrução não deixa dúvida alguma acerca da prática do delito imputado ao Recorrente, atentando contra a honra da Recorrida. Restou, pois, inequívoca que o Recorrente atuou com vontade consciente e deliberada de manchar a reputação, honra objetiva da Recorrida, sendo o elemento subjetivo essencial para configurar o crime de difamação. Em suma, é correto afirmar que o fato descrito na Queixa-crime existiu e a autoria deve ser atribuída ao Recorrente.
8. Relativamente ao pedido de valoração favorável das circunstâncias judiciais (CP, artigo 59), verifica-se que o Recorrente carece de interesse recursal, considerando que nas 2 (duas) primeiras fases da dosimetria a pena foi imposta no mínimo legal.
9. Com relação à condenação ao pagamento de danos morais, tem-se que a prova documental dos autos desvela que a Querelante não apresentou na peça inaugural e nas alegações finais pedido expresso do montante mínimo da reparação dos danos morais. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm condicionado o pagamento de danos morais, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, à indicação de valor mínimo, em atenção ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório. Isso posto, cabível a reforma da sentença nesse tópico. Precedentes: Acórdão 1914252, AgRg no REsp 2.213.852-MG, REsp 2.165.832-MG e REsp 2.137.400-PI.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.
11. Sem condenação em custas e honorários.